Tribunal: TJBA
Processo: 0178442-92.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0178442-92.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CIBELE MATOS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ESMERALDA MARIA SANTANA DA COSTA

APELADO: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

Advogado(s)
:
ALESSANDRA POUCHAIN GONCALVES PEREIRA, NIVALDO JOSE DE SANTANA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E ALUNA. ALEGAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO E CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que julgou prejudicado o pedido de transferência, ante a perda superveniente do objeto, e improcedente o pedido de indenização por danos morais, em ação proposta por aluna em face de instituição de ensino superior, fundada em alegações de discriminação, tratamento irônico por parte de professora e instauração de processo administrativo sem oportunidade de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se a autora/apelante faz jus à indenização por danos morais em razão de suposta discriminação e constrangimentos sofridos no âmbito da instituição de ensino superior ré/apelada, diante da alegação de ausência de análise aprofundada das provas pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A configuração da responsabilidade civil por danos morais exige a demonstração do fato lesivo, do nexo de causalidade e do dano efetivamente sofrido, cabendo ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4 - As alegações de discriminação e constrangimentos narradas na inicial não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos, inexistindo elementos que corroborem a versão da apelante de que teria sido tratada com ironia ou discriminação por professores da instituição apelada.

5 - A documentação acostada aos autos demonstra que foi oportunizada defesa à apelante no processo administrativo instaurado pela instituição de ensino, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

6 - O boletim de ocorrência constante dos autos, relatando agressão praticada pela própria apelante contra colega de faculdade, indica que seu comportamento pode ter motivado a instauração do procedimento disciplinar, não havendo indícios de arbitrariedade por parte da instituição apelada.

7 - A mera irresignação com o resultado do julgamento e a alegação genérica de que o juízo de primeiro grau não teria analisado adequadamente as provas não são suficientes para a reforma da sentença, quando esta se encontra devidamente fundamentada e amparada no conjunto probatório.

8 - O pedido de transferência restou prejudicado pela perda superveniente do objeto, uma vez que os documentos necessários foram disponibilizados à apelante pela instituição apelada, conforme consignado em audiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso conhecido e não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0178442-92.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante CIBELE MATOS TEIXEIRA e como apelada ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .